Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MATRÍCULA EM CLASSE ESPECIAL. NÃO COMPROVADA A ADEQUAÇÃO E A EFICÁCIA DA MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO ALUNO. MATRÍCULA DO MENOR EM CLASSE DE INTEGRAÇÃO INVERSA EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA AO TRABALHO DO GENITOR. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estado deve assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, nos estabelecimentos públicos e privados mais próximos de seus domicílios, de acordo com a deficiência apresentada pelo aluno, mediante avaliações psicopedagógicas que evidenciem a necessidade específica do educando, bem como acompanhamento ofertado por equipe multidisciplinar que determinará o tipo de atendimento especial adequado ao aluno, com vistas a maximizar o desenvolvimento acadêmico deste, bem como sua plena autonomia e capacidade física, mental, social e profissional.
2. Comprovado o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA, o aluno faz jus a atendimento educacional especializado em estabelecimento público ou privado próximo de sua residência, consoante Lei n. 4.317/2009 e Lei n. 12.764/2012.
3. Não demonstrado nos autos mediante avaliação psicopedagógica e acompanhamento ofertado por equipe multidisciplinar que a inclusão do aluno em classe especial constitui o tipo de atendimento educacional especializado adequado e eficaz para atender às necessidades específicas do aluno, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em juízo.
4. Se o menor se encontra matriculado em turma de integração inversa, em centro de ensino público do Distrito Federal, que conta com a possibilidade de adequações curriculares e que foi criada com modulação diferenciada especificamente para atender as necessidades deste, em escola próxima ao trabalho do genitor, em que o estudante cursou o ano anterior e que possui acompanhamento exclusivo de um educador social, não há ofensa a direito subjetivo à educação ou omissão a ser imputada ao Estado a serem reconhecidas pelo Poder Judiciário.
5. Acrescenta-se, ainda, inexistir previsão de Classe Especial para estudantes no 9o ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino para o corrente ano letivo. Ademais, extrai-se dos autos que o Distrito Federal, por meio dos seus órgãos educacionais, está acompanhando adequadamente a educação ofertada ao menor e sua inclusão, estando em constante análise a sua situação escolar. Inclusive, como bem anotado no douto parecer ministerial, a decisão da Secretaria de Educação está amparada em recomendação da equipe pedagógica, em observância ao Decreto Distrital n. 22.912/2002.
6. Recurso conhecido e desprovido.